Tribunal: STJ
Processo: 0714056-75.2021.8.07.0006
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2865181 - DF(2025/0061685-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: E M DA S
ADVOGADO
: FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - DF045869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral, e da ausência de
repercussão geral das matérias discutidas, conforme
definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
1.3. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
Documento eletrônico VDA54904735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 51b29067-7387-4aa3-9097-85e03e2ae3d4

constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
04/03/2026
10/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA54904735 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 12/03/2026 09:48:10
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 51b29067-7387-4aa3-9097-85e03e2ae3d4

AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2865181 - DF(2025/0061685-7)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: E M DA S
ADVOGADO
: FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - DF045869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO
PÚBLICO
DO
DISTRITO
FEDERAL
E
TERRITÓRIOS
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
NEGATIVA
DE
SEGUIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO
RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO
GERAL.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA
DEFESA,
DO
DEVIDO
PROCESSO
LEGAL.
AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N.
660 DO STF. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo regimental interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral, e da ausência de
repercussão geral das matérias discutidas, conforme
definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
1.3. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do
STF não se aplica ao caso dos autos, afirmando que
houve violação direta dos princípios constitucionais
apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
2.2. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF ao caso
em que se discute a suposta ofensa aos princípios
constitucionais, quando a análise depende de normas
infraconstitucionais.
Documento eletrônico VDA54527237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:06
Código de Controle do Documento: 0d01408a-9e7d-4ba8-aaa2-d6b4db626cd0

III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
3.3. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral,
firmou a tese de que a alegação de afronta aos
princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites
da coisa julgada, quando depende de análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa
ao texto constitucional, não possuindo repercussão
geral.
3.4. No caso concreto, a discussão suscitada no
recurso extraordinário exige a prévia análise de
normas infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica
o entendimento consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo regimental a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto contra a decisão que
1.
negou seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.417):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO
DO
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM REPERCUSSÃO
GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO,
DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL.
EXAME DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA
DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
NEGATIVA DE SEGUIMENTO.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030, A
A parte agravante alega que o Tema n.
não autoriza a
339/STF
motivação deficiente quando o juízo de admissibilidade afeta diretamente o
exercício do direito fundamental de defesa em matéria penal, exigindo-se
fundamentação que enfrente as peculiaridades do caso.
Afirma que o Tema n.
não incide quando a ofensa é imediata
660/STF
à Constituição Federal e aos tratados de direitos humanos, como acontece
quando o rigor formal impede o exercício do direito fundamental de recorrer.
Opostos embargos de declaração, foram convertidos em agravo
regimental, consoante o despacho de fl. 1.439, sendo as razões recursais
complementadas às fls. 1.446-1.457.
Documento eletrônico VDA54527237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:06
Código de Controle do Documento: 0d01408a-9e7d-4ba8-aaa2-d6b4db626cd0

Requer o provimento do agravo para que o recurso extraordinário seja
admitido, com a remessa dos autos ao Supremo Tribunal Federal.
É o relatório.
VOTO
2. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 1.375-1.376):
Documento eletrônico VDA54527237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:06
Código de Controle do Documento: 0d01408a-9e7d-4ba8-aaa2-d6b4db626cd0

A bem da verdade, as razões do regimental apenas evidenciam
sua utilização como forma de expressar a insatisfação com o
ora questionado, na tentativa de rediscutir a matéria
decisum
rechaçada.
Consoante assinalei na decisão ora agravada, a análise das
supostas violações dos arts. 3o, 261 e 315, § 2o, do Código de
Processo Penal e 489, § 1o, do Código de Processo Civil
encontra óbice na ausência de prequestionamento. O Tribunal
de origem não debateu as referidas teses, e a defesa não opôs
os embargos de declaração cabíveis para sanar a omissão,
mostrando-se correta a aplicação das Súmulas 282 e 356/STF.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a ausência
de debate, ainda que implícito, sobre os dispositivos tidos como
violados, impede a análise da tese jurídica na instância especial.
Conforme decidido às fls.
ao contrário do alegado,
1.331/1.334,
não é cabível superar os impedimentos sumulares aplicados,
uma vez que o Superior Tribunal de Justiça não está vinculado a
se pronunciar sobre matéria não oportunamente suscitada ou
para a qual o recurso não preencheu os requisitos de
admissibilidade. Assim, quando o recurso se mostra inviável
para conhecimento, tal deficiência não pode ser atribuída ao
Poder Judiciário, sendo a ausência de análise da matéria
simplesmente consequência do correto exercício do juízo de
admissibilidade
recursal.
Veja-se
o
AgRg
no
relator Ministro Og Fernandes, Sexta
REsp n. 2.156.894/RN,
Turma, julgado em
DJEN de
11/3/2025,
28/3/2025.
Quanto à questão principal, disse e repito, o acórdão recorrido
está em total alinhamento com o entendimento pacífico do
Superior Tribunal de Justiça.
Consta claramente na decisão agravada que, tratando-se de réu
solto, é considerada válida a intimação dirigida exclusivamente
ao advogado constituído, sendo desnecessária a intimação
(fl 1.316).
pessoal do acusado acerca da sentença condenatória
.
Esta Corte possui inúmeros precedentes nesse sentido,
afastando
qualquer
ilegalidade
no
reconhecimento
da
intempestividade do recurso de apelação. Em reforço aos
precedentes anteriormente mencionados, confiram-se: [...]
Por fim, não se verifica cerceamento de defesa, tampouco
perpetuação de eventuais vícios de omissão ou contradição. A
decisão embargada apresentou, de forma clara, os fundamentos
que justificaram a rejeição do recurso, abordando tanto o tema
do prequestionamento quanto a regularidade da intimação
realizada por intermédio do advogado constituído.
A pretensão do agravante de que o julgado se amolde à sua
interpretação do direito não configura contradição, mas mero
inconformismo, inadequado para a via dos embargos ou deste
agravo regimental (EDcl no AgRg no HC n.
relatora
913.168/SC,
Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/10/2024,
DJe de
.
30/10/2024)
A irresignação demonstrada pela parte revela tão somente sua
discordância quanto ao resultado desfavorável da decisão
proferida. Ressalte-se que não foram indicados fundamentos
aptos a embasar a oposição de embargos de declaração,
recurso processual restrito à correção de eventuais omissões,
contradições ou obscuridades existentes no acórdão, não se
prestando, portanto, à rediscussão do mérito da causa. Dessa
forma, não há falar em perpetuação de omissão, existência de
contradição ou consolidação de cerceamento de defesa.
Diante da inexistência de elementos que possam modificar os
fundamentos estabelecidos na decisão agravada, permanece
íntegro o entendimento nela exposto, não se mostrando cabível
o acolhimento do presente recurso.
Documento eletrônico VDA54527237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:06
Código de Controle do Documento: 0d01408a-9e7d-4ba8-aaa2-d6b4db626cd0

Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao mérito recursal e ao
acerto da aplicação de óbices processuais por esta Corte.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Conforme consignado na decisão agravada, o STF já definiu que a
3.
suscitada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido
processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de normas
infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
O referido entendimento foi fixado no Tema n. 660 do STF, nos
seguintes termos:
A questão da ofensa aos princípios do contraditório, da ampla
defesa, do devido processo legal e dos limites à coisa julgada,
tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos
da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente
fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe
(ARE n. 748.371-RG, relator Ministro Gilmar
13/03/2009.
Mendes, julgado em
DJe de 1o/
)
6/6/2013,
8/2013.
Confiram-se ainda:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. USURPAÇÃO DE
COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. SISTEMÁTICA DA
REPERCUSSÃO GERAL. COMPETÊNCIA DAS CORTES DE
ORIGEM. DESCABIMENTO DA AÇÃO. TEMA 660 DA
REPERCUSSÃO GERAL. INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE
NEGA PROVIMENTO.
1. A aplicação da sistemática da repercussão geral é atribuição
das Cortes de origem, nos termos do
do CPC.
art. 1.030
2. O questionamento de regras infraconstitucionais de direito
intertemporal e de sucumbência, à luz do princípio da segurança
jurídica, está compreendido nas razões de decidir do Tema 660
da sistemática da repercussão geral e pressupõe análise da
legislação infraconstitucional aplicável.
3. Não se admite o uso da via reclamatória como sucedâneo
recursal ou das ações autônomas de impugnação cabíveis.
4. Agravo regimental a que se nega provimento.
(Rcl n. 47.840-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
4/10/2021,
11/10/2021.
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO
COM AGRAVO. POSTO DE COMBUSTÍVEL. ALVARÁ.
NEGATIVA
DE
RENOVAÇÃO.
o
DA
LEI

ART.
1
COMPLEMENTAR DISTRITAL
DISPOSITIVO DE LEI
300/2000.
DECLARADO INCONSTITUCIONAL PELO TJDFT. ÁREA
DESTINADA À RESIDÊNCIA. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.
Documento eletrônico VDA54527237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:06
Código de Controle do Documento: 0d01408a-9e7d-4ba8-aaa2-d6b4db626cd0

MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. ALEGADA OFENSA AO
PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE
FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. SÚMULAS 279
E
280
DO
STF.
TEMA
660.
INEXISTÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL.
[...]
2. Esta Corte já assentou a inexistência da repercussão geral
quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo
legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos
limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional
(ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1o.
08.2013, tema 660 da sistemática da RG).
[...]
4. Agravo regimental a que se nega provimento. Inaplicável o
§ 11, do CPC, tendo em vista que não houve prévia
art. 85,
fixação de honorários na origem.
(ARE n. 1.252.422-AgR, relator Ministro Edson Fachin, Segunda
Turma, julgado em
DJe de
)
8/6/2021,
14/6/2021.
Essa conclusão foi adotada sob o regime da repercussão geral e é de
aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar a viabilidade prévia dos
recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que discutam questão à
qual o STF não tenha reconhecido a existência de repercussão geral, nos
termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
No caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, LIV e LV,
art. 5
da Constituição Federal dependeria da análise de dispositivos da legislação
infraconstitucional considerados na solução do acórdão recorrido, motivo pelo
qual se aplica a conclusão do STF no mencionado Tema n. 660.
É o que se observa dos fundamentos do acórdão objeto do recurso
extraordinário, já transcritos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
4.

É como voto.
Documento eletrônico VDA54527237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 27/02/2026 10:43:06
Código de Controle do Documento: 0d01408a-9e7d-4ba8-aaa2-d6b4db626cd0

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgRg no RE no AgRg nos EDcl no AREsp 2.865.181 / DF
Número Registro: 2025/0061685-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
07140567520218070006 7140567520218070006
Sessão Virtual de
a
04/03/2026
10/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg no RE no AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : E M DA S
ADVOGADO : FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - DF045869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA A HONRA - INJÚRIA -
PRECONCEITUOSA - (FATO ATÉ
INJÚRIA
10/01/2023)
PRECONCEITUOSA EM RAZÃO DE IDENTIDADE DE GÊNERO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : E M DA S
ADVOGADO : FABRICIO MARTINS CHAVES LUCAS - DF045869
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
04/03/2026
10/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA54882239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:36
Código de Controle do Documento: 4ecc8a18-2bd5-47fc-937b-11d94366ed26

Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 10 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54882239 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 11/03/2026 00:42:36
Código de Controle do Documento: 4ecc8a18-2bd5-47fc-937b-11d94366ed26